Tribunal: TJBA
Processo: 8032860-63.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8032860-63.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público REPRESENTANTE/NOTICIANTE: ADAUTO PONTES MEIRA e outros (4) Advogado(s): BRUNO PINHO OLIVEIRA ROSA, ROBERTTO LEMOS E CORREIA LITISCONSORTE: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E DECADÊNCIA REJEITADAS. MÉRITO. POLICIAIS MILITARES INATIVOS PENSIONISTAS. PEDIDO DE RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR NA REFERÊNCIA V. GRATIFICAÇÃO DE CARÁTER GENÉRICO. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. ART. 121 DO ESTATUTO DOS POLICIAIS MILITARES. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Preliminares de impugnação à assistência judiciária gratuita, inadequação da via eleita e decadência rejeitadas. II. Mérito. Diante do reconhecimento do caráter genérico da Gratificação de Atividade Policial - GAP, inclusive na referência V, resta assegurada a possibilidade de extensão do pagamento aos servidores inativos e pensionistas, com base na regra de paridade prevista no art. 121 do Estatuto dos Policiais Militares da Bahia (Lei 7.990/2001). III. Isto posto, conclui-se pela concessão da segurança, reconhecendo o direito dos Impetrantes à percepção da Gratificação de Atividade Policial, na referência V, nos moldes do cronograma estabelecido pela Lei 12.566/2012, com efeitos patrimoniais a partir da impetração. IV. PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8032860-63.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrantes ADAUTO PONTES MEIRA E OUTROS e, como impetrado, o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em, à unanimidade de votos, REJEITAR AS PRELIMINARES E CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, de de 2024. PRESIDENTE DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA